Tribunal: STJ
Processo: 0000609-39.2015.8.18.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222407 - PI (2025/0251101-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: IOLANDA DE SOUSA BRITO GOMES
ADVOGADA
: ELANE BORGES ESTEVAM - PI007175
RECORRIDO
: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO CLAUDIO PORTELLA SERRA E SILVA - PI003683
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
DEFEITO OCULTO. QUESTÃO RELEVANTE. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem não se manifesta sobre
art. 1.022
questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar de a parte ter oposto os
competentes embargos de declaração.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
01/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 2223f62d-dd56-4f26-89e7-24e201a30667

RECURSO ESPECIAL No 2222407 - PI (2025/0251101-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: IOLANDA DE SOUSA BRITO GOMES
ADVOGADA
: ELANE BORGES ESTEVAM - PI007175
RECORRIDO
: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO CLAUDIO PORTELLA SERRA E SILVA - PI003683
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
DEFEITO OCULTO. QUESTÃO RELEVANTE. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem não se manifesta sobre
art. 1.022
questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar de a parte ter oposto os
competentes embargos de declaração.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Iolanda de Sousa Brito Gomes,
com base na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105
assim ementado (fls. 310-311):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO OCULTO. AUSÊNCIA DE
PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- A prova pericial era imprescindível para averiguar as condições do veículo e se
realmente havia defeito ocultado pela apelante.
- A parte autora, consumidora, não fez prova mínima dos fatos que alega, ônus que
lhe cabia, conforme distribuição de ônus ocorrida no processo e nos termos do
I, do CPC.
art. 373,
- Recurso conhecido e provido.

Os embargos de declaração opostos por Iolanda de Sousa Brito Gomes foram
parcialmente acolhidos para reconhecer omissão quanto à suspensão da exigibilidade do
pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, já que lhe foi
deferido o benefício da justiça gratuita (fls. 310-320).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 341, 374, III e IV, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil, bem como os arts. 6o, VIII, 14 e 18, § 1o, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA52574220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:01
Código de Controle do Documento: c7e6d55e-1ecd-4136-8d3c-708a97b272db

Sustenta que o acórdão recorrido não enfrentou a alegação de aplicação ao
caso da confissão ficta, prevista nos arts. 341 e 374, III e IV, do mesmo diploma legal,
diante da existência de alegações de fato não contestadas pela recorrida, as quais
deveriam ser presumidas verdadeiras.
Além disso, teria violado o
o, VIII, do CDC, ao não reconhecer a inversão
art. 6
do ônus da prova em favor da consumidora, mesmo diante de sua hipossuficiência e da
verossimilhança das alegações.
Alega que o acórdão recorrido desconsiderou o
§ 1o, I, do CDC, ao
art. 18,
afastar a responsabilidade da recorrida pela substituição do motor do veículo, mesmo
diante da comprovação de defeito oculto.
Haveria, por fim, violação aos arts. 341 e 374, III e IV, do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem não reconheceu como incontroversos os fatos não impugnados pela
recorrida, em especial os diálogos apresentados pela recorrente que demonstrariam a
ciência da recorrida sobre o defeito no veículo.
Contrarrazões às fls. 342-354, nas quais a parte recorrida alega que o recurso
especial não merece ser conhecido, por ausência de prequestionamento, deficiência de
fundamentação e necessidade de reexame de provas, além de sustentar a inexistência
de violação à legislação federal.
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso merece prosperar, diante
da configuração de negativa de prestação jurisdicional.
Originariamente, Iolanda de Sousa Brito Gomes ajuizou ação ordinária de
cumprimento de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de danos em face de
Jelta Veículos e Máquinas Ltda., alegando que adquiriu um veículo que apresentou
defeito oculto no motor, não sanado pela ré, e pleiteando a substituição do motor e
indenização por danos morais e materiais (fls. 6-18).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à
substituição do motor do veículo e ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 151-158).
Interposta apelação pela ré, o Tribunal de origem, por maioria, deu provimento
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que
não houve prova suficiente do defeito alegado e de que a inversão do ônus da prova não
é automática, cabendo à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito (fls. 266-
283).
O voto condutor do acórdão apresentou as seguintes considerações (fls. 283-
284):
Documento eletrônico VDA52574220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:01
Código de Controle do Documento: c7e6d55e-1ecd-4136-8d3c-708a97b272db

A partir do contexto probatório apresentado pela apelada, verifica-se inexistir nos
autos elementos que convençam da narrativa apresentada.
Analisando o caderno processual, extrai-se do depoimento da autora, ora apelada, o
veículo nunca deixou de funcionar, sendo realizado, inclusive viagem à Paraíba e
não teve problema nenhum.
No mais, tem-se que as fotografias e os “prints” juntados revelam-se insuscetíveis
para demonstrar o alegado defeito oculto. Portanto, o conjunto probatório é
insuficiente para provar os fatos constitutivos do direito alegado pela autora (art. 373,
I, do CPC).
Com efeito, a prova pericial era imprescindível para averiguar as condições do
veículo e se realmente havia vícios ocultados pela apelante.
A parte autora, consumidora, não fez prova mínima dos fatos que alega, ônus que
lhe cabia, conforme distribuição de ônus ocorrida no processo e nos termos do
I, do CPC.
art. 373,
Não obstante a demanda ser pautada pelo CDC, ao consumidor cabe prova mínima
dos fatos narrados, o que não ocorreu no caso em comento.

De outro lado, o Desembargador relator, vencido no julgamento, entendeu que
houve comprovação do vício no veículo. Confira-se trecho do seu voto (fl. 270):

[...] compulsando-se os autos, resta inconteste a existência de defeito no veículo,
consoante se extrai da foto anexada pela Apelada em id no 4496385 – pág. 18, da
qual consta a informação de “pressão baixa óleo do motor”, além disso, restou
constatado que o defeito surgiu logo após a aquisição do veículo, uma vez que foi
adquirido no dia
(nota fiscal de id no 4496385 – pág. 16) e a Apelada deu
01/12/2014
entrada no serviço em concessionária autorizada para troca de óleo e do filtro do
motor no dia
(ordem de serviço em id no 4496385 – pág. 19).
27/04/2015
Ademais, do conjunto probatório acostado, também se extrai o fato de que a
Apelante tinha ciência do vício no veículo, tendo em vista que a Apelada apresentou
o veículo à Apelante no dia 18.08.2015, consoante nota fiscal de id no 4496385 –
pág. 55, que embora conste a informação somente de conserto de avarias
decorrentes de sinistro (polimento, pintura e vidraria), o print juntado pela Apelada da
conversa através de aplicativo de mensagens com a vendedora Cleveline da
concessionária (id no 4496385 – pág. 111), demonstra que a Apelada comunicou o
problema persistente no motor à concessionária e essa, mesmo ciente do vício, não
prestou o serviço pleiteado.
Outrossim, a Apelada afirma no seu depoimento pessoal que foi recomendada pelo
subgerente da própria Apelante a não utilizar o veículo, pois poderia causar um
problema maior, no caso, “bater o motor”, sustentando que em razão disso não
utilizou o veículo por 06 (seis) meses, restando inconteste, assim, a ciência da
Apelante acerca da existência do problema no veículo da Apelada.
Dessa forma, tendo em vista que a Apelada se desincumbiu do seu ônus de
comprovar o fato constitutivo do seu direito, caberia à Apelante demonstrar que o
veículo adquirido pela Apelada, de fato, inexistia defeito, ou, que o veículo foi
efetivamente consertado, ou, ao menos, que houve culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro, contudo, a Apelante não se desincumbiu do seu múnus probatório,
nos moldes do
II, do CPC e
§4o, do CDC, o que poderia ter sido feito
art. 373,
art. 14,
através de realização de perícia, ou qualquer outro meio probatório apto a
demonstrar a inexistência de problema no veículo.
Documento eletrônico VDA52574220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:01
Código de Controle do Documento: c7e6d55e-1ecd-4136-8d3c-708a97b272db

Ressalte-se que embora no depoimento da Apelada esta afirme que o carro nunca
parou (“deu o prego”), não precisa ser dotado de nenhum conhecimento técnico
acerca da matéria para entender que a informação “pressão baixa óleo do motor” no
painel do veículo está alertando o motorista de algum problema no sistema de
lubrificação do óleo no motor, podendo tanto ser um problema simples, relacionado
apenas com o nível do óleo, como também podendo ser algo grave, relacionado com
a falta de pressão de óleo no motor, incerteza essa que só poderia ser solucionada
através de perícia ou qualquer outro meio probatório que atestasse o motivo pelo
qual a luz está acendendo no painel do veículo, ônus esse do qual a Apelante não se
desincumbiu.
Ademais, é indiferente o fato de, atualmente, o veículo se encontrar com mais de
30.000 km rodados, uma vez que o problema persiste, desde a aquisição do veículo
0 km, tendo a Apelada ajuizado a Ação Indenizatória ainda dentro do período de
garantia de 12 (doze) meses previsto na contratação, consoante documento de id no
4496385 – pág. 21.
Desse modo, resta incontestável o dever de reparar o defeito no veículo pela
Apelante, uma vez que a responsabilidade por vício do produto ou do serviço enseja
reparação segundo as medidas alternativas previstas no
§1o, do CDC, à
art. 18,
escolha do consumidor, verbis: [...].

A autora-recorrente, então, opôs embargos de declaração alegando omissão
no acórdão quanto à análise da confissão ficta, sustentando que diálogos apresentados
nos autos, não impugnados pela embargada, comprovam o defeito oculto no veículo e
configuram presunção de veracidade dos fatos, nos termos dos arts. 341 e 374, II e IV,
do CPC. Além disso, suscitou omissão quanto à manutenção da gratuidade da justiça já
deferida.
Ao apreciar o recurso, o Tribunal reconheceu omissão apenas quanto à
suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários de sucumbência,
em razão da gratuidade da justiça deferida à autora (fls. 310-320).
Quanto à tese de confissão ficta, o voto condutor dos embargos de declaração
apenas consignou que “restou claro o motivo pelo qual a pretensão recursal fora
afastada” (fl. 313).
No caso em exame, verifica-se que o acórdão recorrido não enfrentou
adequadamente os pontos indicados pela autora-recorrente em seus embargos de
declaração, especialmente no que tange à aplicação dos arts. 341 e 374, III e IV, do
CPC, que tratam da confissão ficta e da presunção de veracidade de fatos não
impugnados, especialmente à luz do que constou na sentença e no voto vencido da
apelação.
Tal omissão impede o adequado exame da controvérsia por este Tribunal,
configurando negativa de prestação jurisdicional.
Diante disso, é imperioso o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido,
com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam supridas as omissões
apontadas.
Documento eletrônico VDA52574220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:01
Código de Controle do Documento: c7e6d55e-1ecd-4136-8d3c-708a97b272db

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que
sejam supridas as omissões indicadas que tratam da confissão ficta e da presunção de
veracidade de fatos não impugnados, com a devida análise dos pontos suscitados pela
recorrente em seus embargos de declaração. Fica prejudicada a análise dos demais
pontos suscitados no recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52574220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:01
Código de Controle do Documento: c7e6d55e-1ecd-4136-8d3c-708a97b272db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.222.407 / PI
Número Registro: 2025/0251101-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006093920158180047 6093920158180047
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IOLANDA DE SOUSA BRITO GOMES
ADVOGADA
: ELANE BORGES ESTEVAM - PI007175
RECORRIDO
: JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO CLAUDIO PORTELLA SERRA E SILVA - PI003683
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52791729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:55
Código de Controle do Documento: 7dd6667e-9deb-4363-a09c-36043d1b3097

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:55
Código de Controle do Documento: 7dd6667e-9deb-4363-a09c-36043d1b3097